Tribunal: TJSP
Processo: 2133077-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento – Fase de cumprimento da sentença em ação de obrigação de fazer – Acolhimento parcial da impugnação apresentada – Recorrente que busca seja afastada a incidência das astreintes - Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que presentes a probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento – Fase de cumprimento da sentença em ação de obrigação de fazer – Acolhimento parcial da impugnação apresentada – Recorrente que busca seja afastada a incidência das astreintes - Em sede recursal, cumpre a concessão da liminar desde que presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Hipóteses, por ora, não demonstradas – Execução que, em tese, vem observando os limites do título judicial - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.